Tribunal: TJPA
Processo: 0800995-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800995-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO AMIL BATISTA MONTEIRO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

3. os descontos realizados na forma consignada não ultrapassam os 30%, restando ainda saldo a contratar. Há descontos realizados diretamente no caixa eletrônico, que não são descontadas pelo contracheque e comprometem demasiadamente a renda do agravante.

4. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

5. “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelou a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, § 2º e § 3º, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula.” REsp 1555722/SP.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
RAIMUNDO AMIL BATISTA MONTEIRO

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de Ação Ordinária proposta em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A
, que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os descontos em conta corrente do autor, até julgamento do mérito ou de decisão ulterior.

Irresignado o Autor interpôs o presente recurso, alegando o desacerto da decisão agravada por não observar o decidido pelos tribunais do país e por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a cobrança de contratos bancários em conta corrente superior a 30% dos rendimentos líquidos é ilegal, ferindo a dignidade da pessoa humana.

Sustentou que o indeferimento do pedido ocasiona ao agravante dano de difícil reparação, uma vez que compromete a renda familiar demasiadamente. Pugnou ao final, seja deferida a antecipação da tutela recursal, vez que presentes os requisitos de perigo inverso da demora e verossimilhança, já que a jurisprudência maciça prevê a possibilidade de readequação dos descontos no limite percentual de 30% do salário do agravante. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito pela reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Foi indeferido o pedido de aplicação de efeito suspensivo.

Em contrarrazões ao Agravo, o BANPARÁ requereu a manutenção da decisão de primeiro grau com o improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e a contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078
/90, art.
2º
,
§ 2º
), que conceitua:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (
CDC
art.
6º
, inc.
V
, e art.
51
, inc.
IV
).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei
8.078
/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/agravado contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados tanto no contracheque como em sua conta corrente.

Neste tocante,
cumpre distinguir o consignado em folha de pagamento daquelas parcelas que são autorizadas a serem descontadas diretamente em conta corrente.

A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito
apenas aos empréstimos consignados
,
não sendo

a referida norma aplicável aos descontos que incidem em conta corrente,
os quais não estão limitados ao patamar de 30%

dos rendimentos do mutuário.

Conforme entendimento da Corte Superior, n
ão é possível impor às instituições financeiras aplicarem por analogia

a limitação de 30% prevista para consignados com desconto em folha de pagamento (
lei 10.820/03
), uma vez que no empréstimo consignado, quando o desconto é direto na folha de pagamento, o consumidor obtém condições mais vantajosas em decorrência da maior segurança para o financiador, enquanto que no caso de empréstimo bancário normal, a instituição financeira faz uma análise do crédito com base no histórico do correntista, sem saber quais fontes o cidadão possa ter.

In casu
, examinando o contracheque do recorrente,

verifica-se que a instituição financeira não ultrapassou o limite instituído de 30% da remuneração, restando ainda um saldo de R$ 3,02 (três reais e dois centavos).
O grande comprometimento da renda do autor/ agravante deu-se posteriormente quando contratou por duas vezes o empréstimo BANPARACARD, que ocorre diretamente no caixa eletrônico, somando R$ 109,83 e R$ 1.350,98 de empréstimos em conta corrente.

Nessas circunstâncias, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do banco, não havendo como carrear à instituição financeira as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial, devendo, por ora, ser observado o princípio da autonomia da vontade e da livre disponibilidade dos créditos havidos em conta bancária e do salário.

Ademais, embora não tenha sido expressamente suscitado no caso em apreço, acerca da retenção indevida de valores pelo credor, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1555722/SP, em 22/08/2018, cancelou o Enunciado nº 603 de sua súmula de jurisprudência, que assim dispunha:

“É vedado ao banco mutuante reter em qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignada, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.”

O verbete vinha
incorrendo em
inapropriada
interpretação pelos juízes e Tribunais do país, consoante claro esclarecimento do ministro Luis Felipe Salomão
:
“
Há órgãos julgadores que vem entendendo que o enunciado simplesmente veda todo e qualquer

desconto realizado em conta corrente, mesmo em conta que não é salário, mesmo que exista prévia e atual autorização concedida pelo correntista,
quando na verdade, a teleologia da súmula foi no

sentido de evitar retenção, que é meio de apropriação indevida daqueles valores
. Ou seja, o banco, para saldar uma dívida, cheque especial ou de contrato de mútuo, invade a conta corrente do seu

cliente e se apropria de valores. [...]

Tal consideração, harmoniza e robustece a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de descontos em valores superiores a 30% dos salários dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto das parcelas em conta corrente:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4.
Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). (grifo meu)

No mesmo sentido, os Tribunais vêm se posicionando:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% dos rendimentos do consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta-corrente.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(Acórdão n. 1055061, 07044481320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07030186020168070000 0703018-60.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2017)

Portanto, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque,
o autor tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os bancos a proceder aos descontos mensais.

Assim, não sendo a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente, mas tão somente aos empréstimos consignados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021